Tribunal: TJDFT
Processo: 0735124-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735124-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDOS: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS, JANTALIA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO PELO AUTOR EM RÉPLICA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em face do princípio da causalidade, uma vez apresentado pelo réu contestação à demanda cautelar de exibição de documentos, manifesta sua condenação nas verbas sucumbenciais. 2. No caso, ao contestar a ação, a ré/agravada tornou a pretensão cautelar contenciosa, ainda que tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva pelo autor/agravante em réplica, e, por consequência, deverá ser aplicado o princípio da causalidade para verificar quem deu causa ao ajuizamento da ação e quem arcará com os ônus da sucumbência. 3. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §1o, 308, §3o e 334, todos do CPC, sob o argumento de que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrida e sua exclusão da relação processual deve ocorrer sem a fixação de honorários sucumbenciais. Defende que, em procedimento de natureza cautelar, não há efetiva sucumbência a justificar a fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que o valor da causa ou proveito econômico não guarda correlação com o valor da ação principal. Aponta, no aspecto divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Jantalia Barbosa, OAB/DF 22.232. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 85, §1o, 308, §3o e 334, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 282 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. .... 4. Essa Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". 5. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.699.608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021) No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2433572, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 21/06/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023) Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Fabiano Jantalia Barbosa, OAB/DF 22.232. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023